Tribunal: TJDFT
Processo: 0005601-39.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005601-39.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AMBEV S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 51171266, que conheceu e deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo embargante, cuja ementa transcrevo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEITADA. MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO A DUAS FAIXAS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO NAS DEMAIS FAIXAS. NECESSÁRIO. OMISSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Muito embora o acórdão tenha fixado os honorários para as faixas de 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários mínimos, em análise da petição inicial, verifica-se que o valor da causa na época do ajuizamento da ação em 2015 já ultrapassava R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), evidenciando que pode alcançar outras faixas previstas no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3. Faz-se necessária a integralização do acórdão com a fixação dos percentuais em todas as faixas previstas no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. (Acórdão 1752528, 00056013920158070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embargos opostos no ID 52159371 aduzindo a ocorrência de vícios no acórdão. Afirma que o acórdão é obscuro por não ter aplicado o princípio da causalidade, ao argumento de que a parte embargada deu causa ao ajuizamento da ação, ante os equívocos verificados em sua declaração espontânea do ICMS. Sustenta que o acórdão é omisso quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que os honorários arbitrados causam prejuízo desproporcional ao embargante, sendo claramente exorbitante. Assevera que o acórdão é omisso quanto à aplicação do art. 84 do Código de Processo Civil ao caso, já que as despesas processuais não abrangem os gastos com seguro garantia. Tece considerações e colaciona julgados. Ressalta a finalidade de prequestionamento. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam sanados os vícios indicados. Despacho de ID 52173732 intimando o embargante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, tendo ele manifestado-se no ID 52785225. É o relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. No caso dos autos foi interposta apelação pela empresa embargada em face da sentença que extinguiu os Embargos à Execução por ela ajuizados ante a extinção da execução e deixou de fixar honorários. O recurso foi conhecido e provido e a sentença reformada quanto à fixação de honorários, conforme acórdão de ID 48126669. Em face do acórdão a parte ora embargada opôs Embargos de Declaração de ID 48400627 alegando que o acórdão foi omisso quanto a fixação dos percentuais devidos a título de honorários em todas as faixas previstas no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil. O recurso foi conhecido e provido pelo acórdão de ID 51171266, ora embargado. O Distrito Federal opôs novos Embargos de Declaração discutindo a fixação de honorários estabelecidas no acórdão que analisou o apelo. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do segundo recurso de Embargos de Declaração, só é cabível a discussão de vício no acórdão antecedente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS QUE REITERAM OS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE VEICULADOS, OS QUAIS, AINDA CONDIZEM COM O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL, CUJA INSTÂNCIA SEQUER FOI ABERTA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CPFL REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 1.649.929/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 26/03/2021; EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 20/02/2018). 2. Segundos Embargos de Declaração da CPFL rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1658088/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. (...) 4. Em primeiro lugar, registra-se que na oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido no julgamento de anteriores Embargos de Declaração, a discussão a respeito dos vícios do art. 1.022 do CPC é restrita à demonstração de vício no decisum que apreciou os Aclaratórios imediatamente antecedentes. (...) 15. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1725911/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 03/08/2021) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO SUSCITADO NO RECURSO ANTERIOR. DESCABIMENTO. 1. Os segundos embargos de declaração destinam-se a suscitar vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros embargos, não sendo a via adequada para discutir a anterior decisão embargada. 2. A objeção de que não foi apreciada a alegação de violação à coisa julgada referente ao índice de correção monetária não foi suscitada nos primeiros embargos, a revelar o descabimento da irresignação recursal aviada nos presentes embargos. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1754715, 07045043620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. (...) 1. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada. 2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. (....) 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1364992, 07020773620188070002, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o recurso não indicou qualquer vício no acórdão que analisou os Embargos de Declaração, limitando-se a tentar rediscutir o acórdão que analisou o apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2023 13:50:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador